Tribunal: TJDFT
Processo: 0716362-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MODIFICAÇÃO. SUJEITO PASSIVO. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre a devedora corresponsável e a devedora principal da Certidão de Dívida Ativa e acolheu o pedido de reparação do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar: i) a competência para o processamento e julgamento do feito; ii) se há relação jurídica apta a ensejar a inscrição da corresponsável na certidão de dívida ativa (CDA); iii) se houve dano moral; e iv) se o valor da reparação por dano moral fixado na sentença deve ser minorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência atribuída ao Juízo da Vara de Execução Fiscal é absoluta e especial, restrita às ações de execução fiscal relativas a créditos inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução a elas correspondentes.
4. A certidão de dívida ativa que embasa a ação goza de presunção de certeza e liquidez, a qual só poderá ser afastada mediante prova inequívoca da sua irregularidade pelo sujeito passivo, nos termos do art. 3° da Lei de Execuções Fiscais.
5. A inscrição indevida como devedora corresponsável em dívida ativa gera reparação pelos danos morais.
6. Dano moral reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação parcialmente provida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 121, 202 e 204; CC, arts. 403, 939, 940 e 941; Lei no 11.697/2008, art. 35; Resolução n° 11/2020 do TJDFT, art. 4°.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCCiv 0705255-33.2017.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, Segunda Câmara Cível, j. 29.5.2017; TJDFT, ApCiv 0003256-69.2006.8.07.0001, Rel. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 3.7.2024; TJDFT, ApCiv 0733674-73.2021.8.07.0016, Rel. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 31.7.2024; Súmula no 392/STJ.